Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-90.2019.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001079-90.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS - CPF: 001.931.741-70 (APELADO), MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA - CPF: 619.217.001-06 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (APELANTE), MARCELO DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 688.771.611-91 (ADVOGADO), MARIA HELENA BORDINI - CPF: 551.343.786-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
OFTALMOLÓGICO DENOMINADO

“CROSSLINKING”
PARA PREVENIR A PROGRESSÃO DA DOENÇA CERATOCONE – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico
especialista que acompanha
o paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, em sendo
comprovada a necessidade do apelado em realizar o tratamento cirúrgico denominado “
Crosslinking
”, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua realização visa conter o avanço da doença oftalmológica ceratocone, que poderia levar o autor à perda da visão, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do procedimento cirúrgico é medida que se impõe, bem como o ressarcimento
de ordem moral, decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometido de grave problema de saúde, por injusta recusa da cooperativa, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001079-90.2019.8.11.0020

APELANTE:

UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pela MMa Juíza da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT,
Dra. Marina Carlos França
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS
, que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida à obrigação de arcar com os custos necessários para a realização da cirurgia
“CROSSLINKING”
, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo a correção monetária ser pelo INPC desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil desde a citação. Além disso, condenou a cooperativa ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §2o do CPC.

Em suas razões, a apelante aponta que o
decisum
não julgou de acordo com a normatização pertinente, fundamentando que não há cobertura contratual a ser garantida pelo paciente para o tratamento da patologia ceratocone, bem assim que a cirurgia oftalmológica “crosslinking” não consta do rol de cobertura da ANS previsto no RN no 428.

Defende, ainda, a inocorrência de danos morais, pois a controvérsia entre as partes se deu por mera divergência contratual, não havendo qualquer conduta ilícita de sua parte, ante a inexistência de obrigação legal para a cobertura determinada.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito ordinário, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios (Id 79384979).

Contrarrazões apresentadas no Id 79384986, rechaçando os argumentos da parte recorrente e postulando pelo desprovimento deste recurso.

Preparo recolhido (Id 79384980).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em face da
UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando ordem judicial obrigando a requerida em arcar com os custos necessários para a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo
Dr. Rodrigo Salustiano
, qual seja, “crosslinking de colágeno corneano no olho direito”, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$12.000,00 (doze mil reais), em razão dos danos sofridos pela recusa indevida.

Consta na inicial que o autor é beneficiário do Plano de Saúde Unimed Goiânia desde fevereiro de 2016, sendo portador do diagnóstico de ceratocone (que acomete a córnea ocular), possuindo significativa perda visual com possibilidade de ficar cego.

Alegou que após realização de exames específicos no Instituto Panamericano da Visão em Goiânia/GO, foi constatada a necessidade de realizar cirurgia para reparação da córnea, denominada “Anel de Ferrara”, sendo providenciado tal procedimento no olho esquerdo, com a possibilidade de recuperar parte da visão.

Aduziu que depois de realizado o procedimento cirúrgico, passou por nova cirurgia para “petrificar” a córnea, com objetivo de frear a evolução do ceratocone, isso no ano de 2018; em seguida foi realizado exames específicos no olho direito, oportunidade em que foi constatado que sua visão encontrava-se bastante comprometida, sendo orientado a providenciar o necessário para manter a visão boa (olho direito); após realizar o exame “pentacan”, também foi constatada a presença de ceratocone – em evolução, sendo indicado em caráter de urgência a realização de procedimento cirúrgico para petrificação da córnea, denominado “crosslinking de colágeno corneano”.

Afirmou que a última cirurgia foi negada pela cooperativa, sob o argumento de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos (RN no 428 e anexos), estando a recusa em conformidade com artigo 10, §4o da Lei no 9656/98, motivo pelo qual propôs a demanda cominatória.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a requerida à obrigação consistente no custeio necessário para a realização da cirurgia
“CROSSLINKING”
, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Além disso, condenou a cooperativa ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §2o do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que o
decisum
não julgou de acordo com a normatização pertinente, fundamentando que não há cobertura contratual a ser garantida pelo paciente para o tratamento da patologia ceratocone, bem assim que a cirurgia oftalmológica “crosslinking” não consta do rol de cobertura da ANS previsto no RN no 428.

Defende, ainda, a inocorrência de danos morais, pois a controvérsia entre as partes se deu por mera divergência contratual, não havendo qualquer conduta ilícita de sua parte, pois não existe obrigação legal para a cobertura determinada, pelo que postula a reforma integral da sentença hostilizada
.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular no 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Sobre o ponto, o
STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Ademais,
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato do procedimento/tratamento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA.
CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos.

2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário? (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020).

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020 – Destaquei)

Este Sodalício trilha a mesma senda,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – EQUOTERAPIA –
RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.
Inexistindo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser redigida com destaque, não pode a seguradora limitar o tipo de tratamento a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base vedação contida em legislação da área de saúde ou normas da ANS e até mesmo de tratamento ou medicamento de uso experimental.
Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas, o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão”
(N.U 0009162-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor/recorrido possui o diagnóstico de ceratocone bilateral – CID
10 – H18.6
, razão pela qual fora indicado
tratamento cirúrgico denominado “
Crosslinking”.

No laudo expedido pelo médico responsável pelo acompanhamento clínico do apelado,
Dr. Rodrigo Salustiano – CRM/GO 9449
, especialista em Oftalmologia, há expressa indicação de que o quadro da enfermidade do paciente poderá se deteriorar de maneira irreversível, sendo o tratamento indispensável para a estabilização da doença, que pode evoluir para um transplante de córnea
(Id 79383011).

Tal
cirurgia oftalmológica foi negada pela cooperativa assistencial, sob o argumento de que não
consta do rol de cobertura da ANS previsto no RN no 428.

Não obstante os argumentos apresentados pela apelante, eles não se sustentam, eis que o rol de Procedimentos da ANS constitui-se em referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde.

No caso, restou demonstrado a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, ante o risco de perda da visão do apelado, de modo que a cobertura se mostra urgente e necessária.

Assim, não há falar em interpretação literal do contrato, eis que de acordo com os princípios gerais aplicáveis a esta modalidade de contrato (adesão), o mesmo deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor.

Ademais, há detalhado relatório médico atestando que o tratamento prescrito é essencial para que o autor não perca a visão e para evitar um transplante de córnea, motivo pelo qual preserva-se à conduta médica a adoção da terapia mais adequada ao tratamento do paciente, de modo que se mostra irrelevante o fato de o procedimento não constar de rol obrigatório da ANS ou da Tabela respectiva do plano, reconhecidos parâmetros mínimos de cobertura. Diretrizes de utilização, constantes do rol obrigatório de procedimentos editado pela ANS, não podem servir como impeditivo à solução terapêutica indicada ao médico e não são necessariamente excludentes de outros procedimentos possíveis e modernos.

Logo, a negativa de cobertura do tratamento recomendado pelo médico responsável afronta o Código de Defesa do Consumidor, bem como coloca em risco o próprio objeto do contrato, que é a preservação da saúde.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE –
RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO "CROSSLINKING" – ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA EM RAZÃO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS – INADMISSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA. - Conforme laudo médico (fls. 26), restou comprovado a necessidade do Apelado em realizar o tratamento cirúrgico "Crosslinking", ante a necessidade de conter o avanço da doença oftalmológica Ceratocone, que poderia levar o autor a perda da visão -O procedimento foi realizado, e após o que ocorreu a solicitação do ressarcimento das despesas, o qual foi negado pela Apelante, sob o argumento de que o procedimento não consta no Rol de Procedimentos da ANS (fls. 38/40). -a negativa de cobertura do tratamento recomendado pelo médico responsável, afronta o Código de Defesa do Consumidor, bem como coloca em risco o próprio objeto do contrato, que é a preservação da saúde. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-AM - AC: 06132500220198040001 AM 0613250-02.2019.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
PLANO DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE CERATOCONE – TRATAMENTO DENOMINADO CROSSLINKING DE COLÁGENO – IMPOSSIBILIDADE DE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE RESTRINGIR ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO
– DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – VERBA HONORÁRIA – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em acertamento, não se afigura razoável o valor fixado a título de danos morais, decorrente da negativa em fornecer medicamento essencial à manutenção do tratamento do Segurado, comportando – consoante precedentes desta c. 10a Câm.Cív. – a majoração requestada pelo Autor. 2. Em se tratando de ação de natureza condenatória, os honorários advocatícios hão-de ser fixados sobre o valor da condenação respectiva. (TJPR - 10a C.Cível - 0027692-96.2013.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 10.08.2020)”
(TJ-PR - APL: 00276929620138160001 PR 0027692-96.2013.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 10/08/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2020)

Com essas considerações, correta a sentença do juízo
a quo
que condenou a apelante à obrigação
de arcar com os custos necessários para a realização da cirurgia
"Crosslinking",
conforme prescrição médica.

Da mesma forma, se mostra devido o ressarcimento de ordem moral,
decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado por quem está acometido de grave problema de saúde, por injusta recusa do plano de saúde, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.

Nesse contexto, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença.

A propósito

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO –
PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO
– TERMO DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – SENTENÇA ESCORREITA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

Os juros de mora incidem sobre o dano moral, nos casos de relação contratual, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados”
(N.U 0037870-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021